Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-78.2020.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002852-78.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), SISTEMA MBS DE COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 04.243.180/0001-93 (EMBARGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), WELERSON DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 849.624.702-30 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCURSO EM REDE DE TELEVISÃO E RÁDIO – MANIFESTAÇÕES JORNALÍSTICAS – CRÍTICAS À AUTORIDADE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ABUSO NO DEVER DE INFORMAR – LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA(S):

SISTEMA MBS DE COMUNICACAO LTDA – ME

WELERSON DE OLIVEIRA DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Alega a embargante que o Acórdão é omisso porquanto “
omitiu quanto ao ponto crucial da vinculação das expressões ao contesto de homofobia, quais sejam, os danos morais sofridos pela população LGBTQIA+ em razão da conduta homofóbica do apresentador, conhecido formador de opinião transmitida em emissora de televisão, rádio e internet
”.

Afirma que não houve “
mais acurada sobre a imitação, gestos e deboche feitos pelo Embargado Welerson de Oliveira Dias, que teve, com o devido respeito ao entendimento dos desembargadores julgadores do caso, a nítida intenção de menoscabar não só o agente público que dera a entrevista anterior, mas menosprezar, também, qualquer integrante da comunidade LGBTQIA+
”.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão do r. Acórdão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA(S):

SISTEMA MBS DE COMUNICACAO LTDA – ME

WELERSON DE OLIVEIRA DIAS

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração interposto pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que não manifestou sobre
os danos morais sofridos pela população LGBTQIA+ em razão da conduta homofóbica do apresentador, conhecido formador de opinião transmitida em emissora de televisão, rádio e internet
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a embargante.

Como restou exposto no voto condutor do v. acórdão, não restou configurado o dano moral coletivo, uma vez que não houve desrespeito à população LGBTQIA+ ou ataques homofóbicos,
in verbis
:

No ponto, cabe evidenciar que a entrevista dada pelo Defensor Público, por si só, possibilita o amplo debate à população, e este, por figurar como autoridade pública, está sujeito a uma gama ainda mais elevada de discordâncias e criticidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça expôs que a divulgação de notícia ou crítica acerca de atos ou decisões do Poder Público, ou de comportamento de seus agentes, a princípio, não configura abuso no exercício da liberdade de imprensa, desde que não se refira a um núcleo essencial de intimidade e de vida privada da pessoa ou que, na crítica, inspirada no interesse público, não seja prevalente o animus
injuriandi vel diffamandi
(REsp 1325938/SE, Rel. Min. RAUL ARAÚJO. Quarta Turma. Julgado em 23/08/2022. DJe 31/08/2022).

Ao que se observa, a fala do recorrido se destinou diretamente a ideia defendida pelo Defensor Público, que, a seu sentir, beneficiaria a população prisional e daria azo ao pleito de autoridades com postura mais firmes e inflexíveis no contexto da pandemia. Não houve imersão à orientação sexual do agente público, desrespeito à população LGBTQIA+ ou ataques homofóbicos, restringindo-se, tão somente, a indagação posta no exercício de liberdade de expressão jornalística.

Inexistem elementos de que os fatos alegados acarretaram ofensa à coletividade, impossibilitando que se presuma a existência do dano moral. Nessa linha, como decidido pelo e. TJRJ,
“para a caracterização do dano moral coletivo exige-se a notória não-tolerabilidade da ilicitude, diante da repercussão social e da dimensão do fenômeno”
(Ap. 0065526-44.2016.8.19.0002, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES. Data de Julgamento: 09/09/2021 - Data de Publicação: 13/09/2021).

Se, por um lado, tal espécie de dano não está relacionada a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura em razão do próprio ilícito, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, apenas ficará caracterizada se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e essa vulneração se der de modo injusto.

Nessa seara, não obstante à irresignação do apelante, tem-se que os discursos sustentados pelo recorrido são condizentes à liberdade de manifestação garantida constitucionalmente (artigo 5o, IX, da Constituição Federal) e não transborda os lindes do individualismo ou afeta, de forma intolerável, o círculo primordial de valores sociais, requisitos essenciais ao dano moral coletivo.

Portanto, o voto fundamentou as razões pela qual não considerou que houve dano moral coletivo.

Logo, as alegações trazidas nos embargos de declaração não merecem prosperar, uma vez que no voto constam todas as razões que levaram ao convencimento.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não v
islumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023